Tribunal: TJDFT
Processo: 0743125-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. EMPRÉSTIMO POR CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, a revogação da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando os documentos colacionados aos autos pela própria consumidora demonstram o depósito de valores em sua conta, não havendo razão para a suspensão das cobranças em seu contracheque.
3. Recurso conhecido e provido.